Tribunal: TJDFT
Processo: 0702058-60.2022.8.07.9000
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-12-02

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Gabinete da Juíza de Direito Edi Maria Coutinho Bizzi - GJDEMCB Número do processo: 0702058-60.2022.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: OI MOVEL S.A. (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL) AGRAVADO: RUBENS WILSON GIACOMINI DECISÃO Preparo recolhido (IDs 41607703 e 41607704). Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação da tutela interposto contra decisão interlocutória que deferiu o pedido de deflagração do cumprimento de sentença, proferida pelo juízo do Juizado Especial Cível e Criminal de Taguatinga/DF, nos autos do processo no 0703807-38.2016.8.07.0007. Relata o agravante que a referida decisão determinou o prosseguimento do cumprimento de sentença por entender que se trata de crédito extraconcursal constituído pelas sentenças de ID 41550122, p. 93 de 14/07/2016, e de ID 41550122, p. 9 a 11, de 06/02/2017, por serem os fatos geradores posteriores à data do início da recuperação judicial da empresa, ocorrida em 20/06/2016. Alega ser tal premissa equivocada, tendo em vista que o fato gerador se deu em 27/06/2006, com a reclamação do agravado, na via administrativa, a respeito do cancelamento do serviço. Decido. Nos termos do artigo 3o da Lei n.o 12.153/2009, “o juiz poderá, de ofício ou a requerimento das partes, deferir quaisquer providências cautelares e antecipatórias no curso do processo, para evitar danos de difícil ou de incerta reparação”. Na hipótese, o agravante impugna a decisão do juízo de origem que determinou o processamento do cumprimento de sentença pelo não adimplemento das perdas e danos e multa fixada na sentença de ID 41550122, p. 9 a 11. Argumenta, com base no Tema 1.051 do STJ, que o crédito em execução é concursal, uma vez que o fato gerador ocorreu antes da recuperação judicial, iniciada em 20 junho de 2016, precisamente em 27 de junho de 2006, com a apresentação de reclamação na via administrativa. Não assiste, contudo, razão ao agravante. De acordo com a tese definida pelo STJ no âmbito do Tema Repetitivo no 1051 (Acórdão publicado em 17/12/2020): "Para o fim de submissão aos efeitos da recuperação judicial, considera-se que a existência do crédito é determinada pela data em que ocorreu o seu fato gerador" (e não pelo trânsito em julgado da sentença que o reconhece).” No caso, em 14/07/2016 as partes entabularam acordo em razão do descumprimento da sentença prolatada no processo de conhecimento, tendo o recorrente se obrigado a manter ou reativar a linha telefônica do requerente e conceder R$1.500,00 em crédito até 11/08/2016, sob pena de pagamento de multa a ser estipulada pelo juízo (ID 41550122, p. 93). Em novo cumprimento de sentença, em razão do não adimplemento do referido acordo, foi prolatada sentença em 06/02/2017, convertendo a obrigação de fazer em perdas e danos, no valor de R$1.500,00, e aplicada multa de R$2.000,00, passando o agravante a ser devedor de R$3.500,00 (ID 41550126, p. 9 a 11). Os fatos geradores do atual cumprimento de sentença, portanto, são a perdas e danos e a multa aplicada em data posterior ao início da fase de recuperação judicial da empresa, tratando-se de créditos de extraconcursais. Nesse sentido, o juízo de origem, na decisão ora guerreada, consignou que “o crédito objeto da presente demanda foi constituído pelas sentenças de IDs 3229814 (14/07/2016) e 5317742 (06/02/2017), demonstrando-se, portanto, que se trata de crédito extraconcursal (fatos geradores posteriores a 20/06/2016).” (ID 41550126, p. 135). O Ofício no 282/2018, expedido pelo Juízo da Recuperação (Juízo Universal), após a realização da Assembleia Geral de Credores (em 19/12/2017), dispôs acerca da tramitação dos processos ajuizados em face do Grupo OI/TELEMAR, tendo sido estabelecido que “com a realização da Assembleia Geral de Credores realizada em 19.12.2017, os processos ajuizados em face do Grupo OI/TELEMAR que se encontravam suspensos podem retomar seu curso, sendo certo que aqueles que cuidam de créditos concursais (constituídos antes de 20.6.2016) deverão ser pagos na forma do plano aprovado, extinguindo-se, então, os processos em curso. Com relação aos créditos extraconcursais, as ações seguem seu curso natural, mas, na esteira do posicionamento da doutrina e da jurisprudência, os atos de constrição devem ser determinados pelo Juízo da Recuperação" (grifou-se). Por outro lado, no Ofício no 597/2018, igualmente expedido pelo Juízo Universal, restou consignado que “os processos que tiverem por objeto créditos extraconcursais devem prosseguir até a liquidação do valor do crédito. Com o crédito líquido, e após o trânsito em julgado de eventual impugnação ou embargos, o Juízo de origem expedirá ofício ao Juízo da Recuperação Judicial, comunicando a necessidade do pagamento do crédito” (grifou-se). Não prospera, portanto, o pedido de suspensão do cumprimento de sentença até o julgamento do mérito do recurso, haja vista a natureza extraconcursal do crédito ora executado. Ante o exposto, indefiro o pedido de tutela antecipada. Comunique-se esta decisão ao Juízo de origem, ficando dispensadas as informações. Intime-se o agravado para apresentar resposta. Documento datado e assinado digitalmente EDI MARIA COUTINHO BIZZI RELATORA /f